Tribunal: TJBA
Processo: 8027630-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027630-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAEL GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VALERIA SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
CHRISTIAN SAAD LIMA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
FAMÍLIA.
PRISÃO CIVIL POR DÉBITO ALIMENTAR. INADIMPLEMENTO INESCUSÁVEL.
ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO E EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE PAGAMENTO. MEDIDA COERCITIVA LEGÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I
. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a prisão civil do devedor de alimentos, ora agravante, em razão do inadimplemento de obrigação alimentar, não obstante tenha sido intimado para pagar, comprovar o pagamento ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na legalidade da prisão civil decretada com fundamento no art. 528, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, diante da alegada insuficiência financeira do agravante.

III. Razões de decidir

3. A prisão civil por dívida alimentar é medida excepcional, autorizada pela Constituição Federal (art. 5º, LXVII) e regulamentada pelo CPC, sendo cabível diante de inadimplemento voluntário e inescusável.

4. A mera alegação de desemprego, sem comprovação documental de absoluta impossibilidade financeira, não afasta a obrigação — precedentes do STJ (RHC 29.777/MG e RHC 98.961/SC).

5. O nascimento ou existência de outros filhos, por si só, não exime de cumprimento de obrigação já fixada judicialmente, sendo necessária proposição de ação revisional (art.1.699 do CC); certidões isoladas não demonstram encargos concretos — precedentes do STJ (HC 876.986/BA e RHC 144.872/SP).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“O desemprego e a existência de outros filhos comprovada apenas por certidões de nascimento, sem demonstração de encargos, não justificam o inadimplemento da obrigação alimentar.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, art. 528, §§ 2º e 3º; CC, art.1.699.

Jurisprudência relevante citada:
STJ: RHC 29.777/MG; RHC 98.961/SC; HC 876.986/BA; RHC 144.872/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8027630-06.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
RAFAEL GOMES DOS SANTOS

e como parte Agravada
C.
S.
L. G
.; J., representados por sua genitora
VALÉRIA SOARES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA